Tribunal: TJBA
Processo: 0502480-60.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502480-60.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: EDSON MENDES RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de pequeno valor, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF. O exequente não foi previamente intimado para se manifestar sobre o cumprimento dos requisitos fixados no precedente nem sobre a possibilidade de suspensão do feito. O recurso busca a anulação da sentença por violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de pequeno valor exige a prévia intimação do exequente, especialmente à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) verificar se a ausência dessa intimação caracteriza decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF estabelece que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do valor irrisório, é legítima, desde que respeitados os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 orienta a racionalização das execuções fiscais de baixo valor, admitindo a extinção ou a suspensão, conforme avaliação do caso concreto.

O julgamento do RE 1.355.208/SC implicou superação da Súmula 452 do STJ, permitindo ao Judiciário extinguir ações de pequeno valor, mesmo de ofício, desde que respeitado o contraditório.

A decisão que extingue a execução sem oportunizar ao exequente manifestação prévia viola o princípio da vedação às decisões-surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença para que seja assegurado o exercício do contraditório e a adequada instrução quanto ao cumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação do exequente para manifestação sobre o preenchimento dos requisitos do precedente.

A ausência dessa intimação caracteriza decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, e impõe a nulidade da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502480-60.2017.8.05.0137, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE MIRANGABA e Apelado EDSON MENDES RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.